Tribunal: TJMT
Processo: 1018153-81.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018153-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), R. M. V. S. - CPF: 115.438.121-80 (AGRAVANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (AGRAVADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (AGRAVADO), MARA KEILLY VIEIRA DA SILVA SEVERO - CPF: 009.317.611-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – JULGAMENTO CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 932 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

No caso dos autos, não existe qualquer óbice para que fosse concedido o benefício à pessoa da impugnada, ora apelada, vez que é menor impúbere, gozando de presunção de hipossuficiência em virtude de sua tenra idade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por R. M. V. S., representado por MARA KEILLY VIEIRA DA SILVA GUERRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1019511-55.2023.8.11.0041 movida em desfavor de DECOLAR.COM LTDA e OUTRO (S), indeferiu o pedido de Justiça Gratuita. (id. 177884189)

Sustenta que a r. decisão merece ser reformada, eis que, por ser menor e ter hipossuficiência presumida, requereu a concessão da justiça gratuita, que foi indeferido, sob a afirmativa de que os genitores são responsáveis pelas despesas dos filhos.

Aduz que, ‘tendo em vista que a Lei dos Juizados (a qual isenta de custas o ajuizamento de ações de menor valor) não permite peticionamento de menores, deve ser tal benefício estendido às Varas Comuns, como meio de garantir a busca dos direitos das crianças e adolescentes e o direito Constitucional de acesso à justiça.’.

Afirma que ‘o direito ao benefício de Justiça Gratuito é personalíssimo, não devendo ser considerada a renda dos pais, mas sim do menor requerente. Nesse sentido, mostra-se descabido o indeferimento da gratuidade de justiça, com a restrição injustificada ao exercício do direito de ação, com argumento de que o representante legal da parte possui condições financeiras capazes de arcar com as custas processuais.’.

Requer o provimento do recurso, bem como seja deferida a justiça gratuita ao agravante, por não ter condições de arcar com as custas e taxas processuais, com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC; ainda, requer o recebimento do recurso em seu efeito ativo, suspendendo-se a decisão proferida em primeiro grau, determinando o prosseguimento do feito.

A liminar foi deferida. (id. 178213152)

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada TAM LINHAS AÉREAS S.A. (id. 181060674)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 190514190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por R. M. V. S., representado por MARA KEILLY VIEIRA DA SILVA GUERRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1019511-55.2023.8.11.0041 movida em desfavor de DECOLAR.COM LTDA e OUTRO (S), indeferiu o pedido de Justiça Gratuita. (id. 177884189)

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração da parte requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à segunda corrente. Assim, a meu ver, a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Nesse sentido tem-se posicionado o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6º da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. 2. Ademais, a desconstituição da premissa fática lançada acerca da existência de condições para arcar com o custo do processo demandaria reexame de matéria de prova, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n° 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

Ademais, a parte autora/agravante está amparada por Lei, fazendo jus à benesse legal perseguida.

Colaciono, ainda, a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INCONFORMISMO DA IMPUGNANTE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A REPRESENTANTE LEGAL DA AUTORA POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE/APELANTE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA IMPUGNADA/APELADA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DA REPRESENTANTE LEGAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DA REPRESENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1- A comprovação do estado de hipossuficiência econômica, se realiza pela simples afirmação dessa qualidade, militando a partir daí, uma presunção que somente cede espaço frente a elementos concretos que demontrem a situação contrária ou diante da notoriedade do fato, consoante artigo 4º,§1º da Lei 1.060/50. 2- No caso dos autos, não existe qualquer óbice para que fosse concedido o benefício à pessoa da impugnada, ora apelada, vez que é menor impúbere, gozando de presunção de hipossuficiência em virtude de sua tenra idade. 3- A pessoa da representante legal não se confunde com a pessoa da representada. 4- Elementos constantes dos autos que exigem a manutenção do benefício concedido em primeiro grau”.(TJRJ, Apelação nº 0015567-57.2014.8.19.0202, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 24/01/2018).

Dessa forma, comprovada a hipossuficiência, deve-se deferir a benesse legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que a parte agravante possa se beneficiar da gratuidade da justiça, tanto em sede recursal como no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024